Tribunal: TJMT
Processo: 0001875-25.2015.8.11.0025
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
APELANTE(S):

ROBERTO MATSUBAYASHI

APELADO(S):

ESTADO DE MATO GROSSO

Vistos, etc.

Trata-se de Recurso de Apelação apresentado por Roberto Matsubayashi contra sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Juína, que, nos autos dos Embargos à Execução no. 1875-25.2015.8.11.0025 – código 108656, oposto pelo Recorrente em desfavor do Estado de Mato Grosso, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.
Na petição de fls. 141, o Apelante informa que realizou pagamento do débito exequendo e o valor dos honorários advocatícios, conforme documentos de fls. 142.
Requereu a intimação da PGE/MT para manifestar sobre os documentos juntados.
Defiro o pedido formulado pelo Apelante.
Determino a intimação do Estado de Mato Grosso para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar sobre a informação do pagamento do débito, bem como dos documentos anexados.
Após, intime-se o Apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, esclarecer se está desistindo do recurso interposto ou, ainda, sobre possível reconhecimento da perda superveniente do objeto, em razão do pagamento.
Cumpra-se.

Cuiabá, 28 de outubro de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora